Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719911-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGA AMERICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGA AMÉRICA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA contra decisão (ID 156734417) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, determinou a busca e apreensão de veículo. Em suas razões (ID 46971887), alega que: 1) propôs ação de revisão contratual dois meses antes da propositura da ação de busca e apreensão; 2) o agravado praticou anatocismo ao incidir juros e correção monetária nas cédulas de crédito individuais e, no momento de unificá-las, fez incidir juros novamente e desconsiderou o valor que já havia sido pago; 3) as instituições financeiras possuem a obrigação de verificar a capacidade de endividamento de seus clientes antes de autorizar empréstimos; 4) sofre brusca queda de faturamento; 5) as parcelas da cédula de crédito bancária unificada comprometem mais da metade de seus rendimentos; 6) os encargos mensais das cédulas individuais e da unificada são abusivos; 7) a capitalização de juros é vedada; 8) se houver confirmação das ilegalidades praticadas pelo agravado, a ação de busca e apreensão perde seu objeto; 9) a apreensão do veículo traz danos irreparáveis, viola direitos fundamentais de propriedade e é risco ao resultado útil do processo de revisão contratual. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o processo de busca e apreensão aguarde o julgamento da ação de revisão contratual. Preparo recolhido (ID 46971888). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969). O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não afasta a possibilidade de o credor promover a busca e apreensão do veículo. Acrescente-se o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” O agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor efetue busca e apreensão do veículo. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem. 4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684487, 07412165920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) – Grifou-se A decisão agravada deve ser mantida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator